Tribunal: TJDFT
Processo: 0702654-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702654-46.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO APELADO: R. R. B. REPRESENTANTE LEGAL: DAVID ROSA RODRIGUES D E S P A C H O O presente apelo foi incluído para julgamento na 7a Sessão Ordinária Virtual de 2021, com data de abertura designada para o dia 03.03.2021, conforme certidão ID 22846500. Na petição juntada aos autos no dia 04.02.2021, no ID 22970254, a apelante UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO manifesta interesse em realizar sustentação oral e a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão por videoconferência. A procuração da advogada subscritora do pedido encontra-se acostada no ID 22077772. Considerando o disposto no art. 4o, §2o da Portaria GPR 1029/2018, defiro o pedido tendo em vista que foi formulado dentro do prazo previsto. Cumpre destacar que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52/2020 do TJDFT c/c art. 219 do CPC, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado reiterar o pedido para se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h úteis antes da abertura da respectiva sessão. Inclua-se na pauta presencial por videoconferência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator